Tribunal: CARF
Processo: 10940.001679/2010-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-05-02

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10940.001679/2010-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.684 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de março de 2023
Recorrente
MARCOS ANTONIO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada, não podendo a autoridade julgadora dela conhecer, salvo nos casos
expressamente previstos em lei.
ARGUMENTOS DE DEFESA. EFEITO DEVOLUTIVO. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
O efeito devolutivo do recurso somente diz respeito ao que foi decidido em
instância anterior e, por conseguinte, passível de ser revisto, porém o que não
foi sequer impugnado, não pode ser objeto de apreciação em sede de recurso
voluntário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10940.001679/2010-78
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.684 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001679/2010-78

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 05 e ss) em nome do sujeito
passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração de
Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF), em que foram apuradas a(s) seguinte(s)
infração(ões):
1. Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem Vínculo
Empregatício, no valor de R$ 1.906,84, conforme fl. 09;
2. Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 8.371,42, conforme
fl. 10;
3. Dedução Indevida com Dependentes, no valor de R$ 7.020,00, conforme fl.
11;
4. Dedução Indevida de Despesas com Instrução, no valor de R$ 2.198,00,
conforme fl. 12.
Inconformado(a) com a exigência, o(a) contribuinte apresentou impugnação,
conforme fls. 02/04, alegando, em síntese, preliminarmente, que a receita não apreciou
o pedido de prorrogação do requerente para apresentar esclarecimento e documentos;
que apresenta documentação comprobatória em relação aos seus dependentes.
Com base no procedimento regulamentado na Instrução Normativa RFB n.°
958, de 15 de julho de 2009, a autoridade lançadora analisou a impugnação
apresentada e, através do Termo Circunstanciado de fls. 27, confirmado pelo
Despacho Decisório de fls. 26, decidiu pela manutenção da Notificação de
Lançamento, pela falta de apresentação da documentação comprobatória.
O Interessado foi cientificado sobre a decisão da revisão de ofício realizada pela
fiscalização e contestou a decisão, conforme fls. 31, sob a alegação de que teria
apresentado a documentação em sede de impugnação e que a documentação
apresentada objetiva somente a provar a relação de dependência das pessoas
relacionadas naquela declaração e requer sejam acatados os documentos acostados.
É o relatório
A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2006
MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Considera-se não impugnada parcela que não tenha sido expressamente contestada pelo
sujeito passivo, a teor do art. 17 do Decreto 70.235/72, que regula o processo
administrativo fiscal.
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DEPENDENTE.
Uma vez comprovada parte da relação de dependência, há que ser restabelecida a
dedução com dependente na declaração de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 17/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas estão comprovadas pelos documentos juntados aos autos
É o relatório.
Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.684 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001679/2010-78

Voto
Conselheiro(a) Marcelo Rocha Paura - Relator(a)
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo, porém, ao analisar os demais pressupostos de
admissibilidade, entendo que há óbice ao seu conhecimento.
Da Matéria Não Impugnada
Em sua peça inicial o interessado utilizou como única argumentação de sua
defesa sua discordância relativamente à glosa com dedução de dependentes, no valor de R$
7.020,00, nos seguintes termos:
I - OS FATOS
...
O requerente foi autuado sob o argumento de que não comprovou a dependência
econômica das seguintes pessoas: Nely Mari Schemberger dos Santos, Geraldo Boiko,
Agadir Dias dos Santos, Cassiano Marcos Santos, Jovita Santos.
Contudo, essa alegação não condiz com a realidade dos fatos, conforme
doravante aduzido.
...
II . II – MÉRITO
Ao contrário do afirmado, Nely Maria Schemberger dos Santos é dependente do
requerente, pois é sua esposa, conforme prova a certidão de casamento em anexo,
sendo que ano - calendário 2005 está não possuía rendimento próprio.
Cassiano Marcos Santos é filho do requerente, conforme prova a certidão de
nascimento em anexo, ressaltando-se que no ano - calendário 2005, contava com 8
(oito) anos de idade, sendo, portanto, presumida a sua dependência para com o seu
genitor.
Geraldo Boiko é sogro do requerente, sendo que depende do seu auxílio para
prover o seu sustento. O requerente o auxiliou na construção da sua residência, bem
como lhe auxilia nas demais despesas do mês, como alimentação e medicamentos,
ressaltando-se que é dependente do requerente no plano de saúde fornecido pelo seu
empregador desde 01/12/2004, conforme declaração em anexo.
Agadir Dias dos Santos e Jovita Costa Santos são pais do requente, sendo seus
dependentes no plano de saúde do seu empregador desde 01/12/2004, motivo pelo
qual informou que eram os seus dependentes exclusivamente em relação aos valores
despendidos com o plano de saúde
Relativamente as demais infrações, não argumentou ou apresentou qualquer
documento probatório, dentro do prazo regulamentar.
O julgamento anterior registrou expressamente em seu acórdão e considerou como
não impugnadas estas matérias (e-fls. 57), como segue:
Ressalta-se que não foram analisados os documentos apresentados após a
revisão de ofício, às fls. 45/46, por não constarem da impugnação inicialmente
apresentada, sendo, portanto, apresentados fora do prazo de impugnação.
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-005.684 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001679/2010-78

Da matéria não impugnada
Inicialmente, destaca-se que o contribuinte concorda com o lançamento relativo
às seguintes infrações: Omissão de Rendimentos do Trabalho com Vínculo e/ou sem
Vínculo Empregatício, no valor de R$ 1.906,84, conforme fl. 09; Dedução Indevida de
Despesas Médicas, no valor de R$ 8.371,42, conforme fl. 10; Dedução Indevida de
Despesas com Instrução, no valor de R$ 2.198,00, conforme fl. 12. Tratando-se de
matéria não impugnada, consolidando-se a exigência fiscal, a teor do art. 17 do
Decreto 70.235/72 que regula o Processo Administrativo Fiscal, equivalente a um
imposto suplementar de R$ 2.906,60 , conforme abaixo:
Vê-se, portanto, que o contribuinte não apresentou, em sede impugnatória,
motivos de fato ou direito contra aquelas infrações, condição esta imprescindível para a
instauração da lide administrativa, conforme dispõe o inciso III do art. 16 do Decreto no
70.235/72:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
...
Por seu turno, o artigo 17 do mesmo diploma legal é no sentido de que será
considerada não impugnada a matéria que não tenha sido objeto de contestação quando da
apresentação da peça impugnatória:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Acrescentamos que o art. 141 do Código de Processo Civil, norma de aplicação
supletiva e subsidiária ao processo administrativo, estabelece que julgadores devem decidir nos
limites da lide, sendo-lhes defeso conhecer de questões cuja lei exige iniciativa do litigante, in
verbis:
Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado
conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.
Da Inovação em Sede de Recurso Voluntário
Como visto, em sua peça inicial o interessado somente impugnou as glosas
relativas às deduções de despesas com dependentes (e-fls. 2/4).
Agora em sede de recurso voluntário o recorrente contesta a infração sobre as
deduções com despesas médicas aplicada neste lançamento e apresenta o respectivo recibo (e-fls.
78) para comprovar a regularidade de sua informação.
Assim, entendo que o sujeito passivo introduziu tese de defesa inédita, que não
foi, no devido tempo, ofertada à apreciação do julgador de primeira instância que a considerou
como não impugnada, tendo operado, in casu, a preclusão consumativa prevista nos art. 15, 16,
III e 17, todos do Decreto no 70.235/1972.
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-005.684 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10940.001679/2010-78

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
(...)
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante
Este entendimento está plenamente alinhado ao pensamento dos eminentes
doutrinadores Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrada Nery, segundo os quais, o
interessado deve alegar toda a matéria de defesa na impugnação, sob pena de não mais poder
fazê-lo em momento posterior em face do fenômeno processual da preclusão consumativa:
(...) o réu deve alegar, na contestação, todas as defesas que tiver contra o pedido do
autor, ainda que sejam incompatíveis entre si, pois, na eventualidade de o juiz não
acolher uma delas, passa a examinar a outra. Caso o réu não alegue, na contestação,
tudo o que poderia, terá havido preclusão consumativa, estando impedido de
deduzir qualquer outra matéria de defesa depois da contestação, salvo o disposto
no CPC 342. A oportunidade, o momento processual em que pode defender-se, é a
contestação.
Assim, voto por não conhecer o recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura

Fl. 85
DF CARF MF
Original